Tribunal: STF
Processo: ADI 1145
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
VINCULAÇÃO  DE EMOLUMENTOS A  ENTIDADE PRIVADA - CAIXA DE ASSISTENCIA
DE  ADVOGADOS. Constatando-se  a relevância  do pedido  e o  risco de
manter-se  com plena  eficacia o  preceito que  se pretende alvejado,
impõe-se  o deferimento  da  liminar. Isto  ocorre  em relação  a lei
local, no que destina percentagem dos emolumentos decorrentes de atos
notariais  de  registro  a Caixa  de  Assistencia  dos  Advogados. Ao
primeiro exame, exsurge o conflito da norma com o inciso IV do artigo
167  da Carta  Politica da  Republica -  precedente: representação n.
1.295-6/RS, relatada pelo Ministro Moreira Alves, cujo acórdão restou
publicado no Diario da Justiça de 17 de marco de 1989.